Tribunal: TJSP
Processo: 1047123-90.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado 2a classe – Candidata reprovada na fase de investigação social – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Pleito pela reintegração ao certame – Inadmissibilidade – Relatório de avaliação de conduta que apontou que a autora vive em ambiência criminosa, possui

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado 2a classe – Candidata reprovada na fase de investigação social – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Pleito pela reintegração ao certame – Inadmissibilidade – Relatório de avaliação de conduta que apontou que a autora vive em ambiência criminosa, possui comportamento desabonador no local de trabalho e omitiu informações na pesquisa social, atos incompatíveis com o exercício da função no cargo almejado – Limites rígidos necessários em razão do exercício da função que demanda trato com a população por vezes em situação limite e com a utilização de arma de fogo – Na dúvida, prevalente o interesse social sobre o individual – Mérito administrativo que apenas pode ser tangenciado quando caracterizada ocorrência de ilegalidade ou ilegitimidade, não vislumbrada na espécie – Exclusão motivada e fundada em violação de critérios objetivos – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.